Tribunal: TJPA
Processo: 0018662-79.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO SIMPLES - ART. 157, CAPUT, DO CP ? ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito, pois a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do delito de roubo, não cabendo ao magistrado isentá-la em razão de eventual precariedade na condição econômica do condenado. Ademais, inexistente previsão legal para tanto. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0018662-79.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (10ª Vara Criminal)
APELANTE: Renan do Carmo Nunes (Def. Pub.: Ingrid Leda Noronha Macedo)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO SIMPLES - ART. 157,
CAPUT
, DO CP - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito, pois a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do delito de roubo, não cabendo ao magistrado isentá-la em razão de eventual precariedade na condição econômica do condenado. Ademais, inexistente previsão legal para tanto. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, iniciada às 14h00m do dia 27/01/2020 e finalizada às 14h00m do dia 03/02/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENAN DO CARMO NUNES às
fls. 66/70
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém às
fls.

56/59
, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia tão somente a isenção do pagamento da pena de multa arbitrada pela magistrada sentenciante e o prequestionamento da matéria trazida à lume.

Em contrarrazões às
fls. 72/73
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, em manifestação às
fls. 80/82
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 21 de agosto de 2018, por volta das 07h30m, na Rua dos Caripunas, Bairro do Jurunas, nesta Cidade, o ora apelante, agindo sozinho e com emprego de uma arma branca, subtraiu de Maria do Perpétuo Socorro da Silva 01 (um) cordão de ouro com pingente, chegando, inclusive, a feri-la com um puxão violento.

Aduz que, após a prática criminosa, o apelante empreendeu fuga, enquanto que a vítima gritou e conseguiu chamar a atenção de ¿populares¿, os quais perseguiram e alcançaram o recorrente, espancando-o até a chegada de policiais militares acionados via CIOP, quando foram apreendidos o instrumento utilizado na prática delituosa e apenas o cordão subtraído, pois o pingente perdeu-se na rua.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls.

56/59
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, repisa-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da fixação da pena pecuniária pelo juízo de piso, especificamente o pleito de isenção de pagamento.

Como suso mencionado, a pena imposta ao apelante foi de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, o que corresponde ao mínimo legal, de modo que não há possibilidade de apreciação da dosimetria penal, matéria de ordem pública, nem mesmo para a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, a que faria jus o apelante (
fls. 63
), não fosse o que estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2
.

Pois bem. No que tange ao
pedido de isenção do pagamento da pena de multa imposta
,
o mesmo não merece guarida
, pois, de acordo com o art. 32, do CP
3
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo (art. 157,
caput
, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor
. Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PATRIMÔNIO.
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO
.
(...)
2.
Inviável o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa, pois esta decorre de mandamento legal e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do condenado
. APELAÇÃO DESPROVIDA.¿
(TJ/RS, ACR 70079049714, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Lizete Andreis Sebben, j. 10/04/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO

CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
E DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A pena de multa é sanção que integra o pedido secundário do tipo penal do roubo e de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu
.
2. A isenção do pagamento de custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, verificar o alegado estado de miserabilidade do condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0004780-03.2017.8.07.0006, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 08/02/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE
.
Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte
.¿
(TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

2

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.